Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LEI N. 6.766/1979. VENDA DE LOTES. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. POSSIBILIDADE. DANOS AMBIENTAIS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO DA FLORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS. PREJUÍZOS E MONTANTE COMPROVADOS EM LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza o crime previsto pelo art. 50, parágrafo único, I e II, c/c art. 51, da Lei n. 6.766/1979 a conduta de promover o loteamento/desmembramento de solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, por meio de venda de terrenos, sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado.
2. Presentes duas qualificadoras, admite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra para qualificar o crime.
3. Para a exasperação da pena-base, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o crime para cada vetorial negativa, inexistindo direito subjetivo do réu ao incremento pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
4. Comprovada, pela prova pericial, que as construções erigidas na área irregularmente parcelada, localizada em Unidade de Conservação da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, suprimiram vegetação nativa e impedem/dificultam a regeneração natural da flora, estão materializadas as condutas típicas dos arts. 40 e art. 48 da Lei no 9.605/1998.
5. Aplicável a agravante específica do art. 15, II, a, da Lei n. 9.605/1998 quando demonstrado que o crime parcelamento irregular do solo para fins urbanos que findou nos danos ambientais foi praticado com a finalidade precípua de obtenção de vantagem financeira.
6. A extensão do prejuízo ao meio ambiente, que continuará se intensificando enquanto a ocupação irregular persistir na área, tornando a reparação praticamente irreversível, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências dos crimes ambientais.
7. A fixação de indenização pelos danos ambientais está prevista nos arts. 19 e 20 da Lei n. 9.605/1998 e constitui preceito secundário aos respectivos tipos penais. 7.1. Observados os prejuízos advindos do parcelamento do solo, incluindo a abertura de ruas e construção de edificações, com impedimento à recuperação da natureza local, a indenização pelos delitos ambientais deve ser mantida, sobretudo quando foi estabelecida no exato valor estimado pelo laudo pericial para início das diligências relativas à regeneração da área.
8. Apelação conhecida e desprovida.